Tribunal: TJDFT
Processo: 0721915-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ESPECIFICIDADES DO CASO. VALOR DA DÍVIDA ELEVADO. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível penhorar a verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. No caso concreto, embora seja possível mitigar a impenhorabilidade salarial, verifica-se que a penhora de 20% dos rendimentos líquidos do agravante não se mostra eficaz para amortizar o débito, cujo valor atualizado é de R$ 166.202,33, servindo apenas para abater encargos moratórios, o que implicaria a perpetuação da dívida.
3. A constrição sobre verba salarial não pode perdurar por tempo indeterminado, sem perspectiva de quitação, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e à razoável duração do processo.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.